Tribunal: STF
Processo: ARE 1576429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 13, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – AFASTADA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO AVENTADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AGRESSÕES MÚTUAS – TESES AFASTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INALTERADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. É consabido que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que a ele cabe decidir, sempre de maneira fundamentada, quais delas devem, efetivamente ser realizadas e trazidas aos autos, posto que o § 2º do artigo 400 do CPP garante-lhe a possibilidade de rejeitar as irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. In casu, verificase que o juízo expôs fundamentadamente os motivos pelos quais indeferiu o pedido de realização da perícia no arquivo de vídeo, ademais, o vídeo é apenas mais um instrumento para a comprovação do ilícito, posto que a instrução processual colheu provas suficientes, a considerar os depoimentos colhidos nos autos. Preliminar defensiva afastada; In casu, carece o apelante de interesse recursal acerca dos pedidos da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade, uma vez que foram concedidos expressamente na sentença recorrida; Pleitos não conhecidos nessa parte; No âmbito da violência doméstica, a jurisprudência e a doutrina têm valorado de forma especial o depoimento da vítima, conferindo-lhe suficiência probatória, quando coerente e não destoante dos demais elementos coligidos aos autos. Dito isso, havendo coerência entre a palavra da vítima e o contexto probatório presente nos autos, conforme o caso em exame, a absolvição torna-se descabida, afastando-se a alegação de carência de elementos probantes, bem como não restou comprovado a tese do apelante de que houveram agressões mútuas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 129, §5º, II do CP, restando inconcebível o acolhimento das teses defensivas. Condenação mantida; Não logra êxito o pedido de redução da pena-base se presentes moduladoras negativas, reconhecidas mediante justificativa idônea, com base em elementos concretos inferidos do conteúdo probatório dos autos, tendo sido delineado pelo juízo sentenciante o "plus" que culminou na necessidade de exasperação da penabase para patamar acima do mínimo previsto em lei. Ademais, o quantum de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP negativa ao réu pertence à seara da discricionariedade - ainda que vinculada - do magistrado. Isto é, não estabeleceu a lei um peso para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, tendo o legislador assim o feito para deixá-lo ao livre arbítrio do julgador. Pena-base inalterada; Recurso a que, com o parecer, conheço parcialmente e, na parte conhecida, nego provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025..



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente